Tribunal: STF
Processo: ARE 1261862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário com agravo. Mera reiteração dos argumentos já refutados nas decisões anteriores. Óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    2. Agravo regimental não provido.